Tribunal: TJBA
Processo: 8044606-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044606-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELON RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: AMBEV S.A.

Advogado(s)
:
SIDNEI AMENDOEIRA JUNIOR, FRANCISCO MARCHINI FORJAZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF). DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 3º E 4º, LEI Nº 8.955/94. RECEBIMENTO COMPROVADO NOS AUTOS, DENTRO DO PRAZO LEGAL. AFASTADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES NA COF. DOCUMENTO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 3º, LEI Nº 8.955/94. REFUTADA. SUPOSTA PROMESSA DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS ANTES DO PRAZO. NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES OU CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA FRANQUEADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifica-se dos autos que a circular de oferta de franquia (COF) foi entregue ao franqueado em 24/11/2019 (ID 49937057, fl. 40), estando devidamente assinada, enquanto o contrato de franquia foi celebrado onze dias depois, em 06/12/2019, ou seja, foi entregue dentro do prazo mínimo exigido na legislação vigente na época.

2. Constata-se, ainda, que a COF atendeu os requisitos legais, insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.955/94 (ID 49937797), contendo as informações indispensáveis, inclusive a relação dos franqueados. Portanto, o apelante teve conhecimento prévio acerca da existência de outra franqueada da marca no mesmo Município.

3. Ademais, infere-se que a previsão de entrega dos equipamentos para instalar a franquia estava previsto para ocorrer no prazo acordado de 60 (sessenta) dias, não restando demonstrada a eventual promessa de antecipar sua entrega, nos e-mails trocados entre as partes (ID 49937055).

4. Cumpre registrar que diante desses impasses, a unidade não foi instalada e, por consequência, não houve o treinamento inicial, previsto para ocorrer somente com a inauguração da unidade (cláusulas 6.1, 6.4 e 6.5, ID 49937057).

5. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8044606-61.2020.8.05.0001, em que figura como apelante,
ELON RODRIGUES DA SILVA
, e como apelado,
AMBEV S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

2

Procurador(a) de Justiça